Tribunal: TJPA
Processo: 0001070-39.2011.8.14.0022
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SESSÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001070-39.2011.8.14.0022
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI/PA
APELANTE: RAFAEL DA SILVA NETO
ADVOGADO PARTICULAR: MANOEL DE JESUS XAVIER, OAB/PA 5.791
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).
1. DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
DESPROVIMENTO
. A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI É REGRADA PELA SOBERANIA DOS VEREDITOS E SÓ DEVE SER ANULADA SE FLAGRANTE A CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS, O QUE NÃO SE AFIGURA NO PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE OS JURADOS DECIDIRAM DE ACORDO COM A TESE QUE MELHOR LHES CONVENCEU.
2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.
3. DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.
TESE REJEITADA.
PARA RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA É ESTRITAMENTE NECESSÁRIO QUE O AGENTE ESTEJA SOB ATUAL OU IMINENTE AGRESSÃO INJUSTA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO, UMA VEZ QUE A DEFESA NÃO CONSEGUIU COMPROVAR DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PROVA CABAL DA REFERIDA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DESTA FORMA, NÃO HÁ COMO ACOLHER O PLEITO DA DEFESA, TORNANDO-SE INDISCUTÍVEL QUE O APELANTE NÃO AGIU EM EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão em Regime Fechado.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias cinco a treze do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 14 de outubro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SESSÃO DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001070-39.2011.8.14.0022
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI/PA
APELANTE: RAFAEL DA SILVA NETO
ADVOGADO PARTICULAR: MANOEL DE JESUS XAVIER, OAB/PA 5.791
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAFAEL DA SILVA NETO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri/PA
(fl. 183) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 02/04), que no dia 06/03/2011, por volta das 16:00 horas, o Sr. Odil Brabo Gomes compareceu na Delegacia de Polícia para informar que seu irmão Odimilson Brabo Gomes havia sido alvejado com seis tiros, acreditando que a motivação do crime havia se dado em razão de tanto a vítima como o acusado, pertencerem a bairros rivais. Por essa razão o apelante foi denunciado às sanções do artigo 121, §2º, II e IV, do CPB.

A Sentença
(fls. 74/75), determinou que havendo indícios de autoria e materialidade, com fundamento no artigo 413 do CPP,
Pronunciou
o réu, como incurso no artigo 121, ¿caput¿, do CPB, para o fim de ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Na Sentença do Tribunal do Júri
(fl. 183), o acusado foi pronunciado nas sanções do artigo 121, ¿caput¿, do CPB, sendo condenado à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime Fechado.

Em sede de razões
(193/201), a Defesa requereu a anulação da Decisão do Corpo de Jurados, submetendo o apelante a novo julgamento, em contrapartida requereu a pena-base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da legítima defesa.

Em sede de contrarrazões
(fls. 217/221), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão soberana dos jurados e a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 228/231), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Adelio Mendes dos Santos, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Tribunal do Júri.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RAFAEL DA SILVA NETO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri/PA
(fl. 183) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime Fechado.
1.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

O recorrente, com fundamento no
art. 593, inciso III, alínea ¿d¿, do Código de Processo Penal,
pugnou pela anulação da decisão tomada pelo Tribunal do Júri, uma vez que prolatada, segundo a visão da defesa, de forma contrária à prova dos autos. Eis o teor da norma jurídica testilhada:
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos

O artigo ora em análise autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

É cediço que uma vez procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte fático para arrimar a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal, pois os jurados decidem sob a égide da sua íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre as suas conclusões, visto que a
Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, XXXVIII, alíneas ¿b¿ e ¿c¿,
consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no
Tribunal do Júri,
erigindo, assim, exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, preconizada no
art. 93, IX, da Carta Magna.

De início, averbo, que não merece prosperar o argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que tal hipótese somente ocorre quando
o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório
, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos, o que não é o caso em apreço.

É imperioso, ademais, acrescentar que, na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri, o legislador consagrou o postulado da íntima convicção, segundo o qual, o Conselho de Sentença não está obrigado a motivar as suas decisões, as quais são integralmente válidas, salvo quando há manifesta contrariedade com os elementos probatórios constantes dos autos.

Por outro lado, como de conhecimento geral,
o sistema da íntima convicção garante ao juiz leigo a liberdade de proferir seu julgamento seguindo apenas a sua consciência e seu senso de justiça,
ou seja, o júri é livre para escolher a solução que lhe pareça justa, ainda que não seja a melhor sob a ótica técnico-jurídica, dada a soberania dos seus veredictos (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c").

No caso vertente, as provas colhidas deram ao Júri Popular o substrato necessário para condenar o apelante, pois, pelo que ficou evidenciado, a convicção foi firmada com embasamento no acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria sobejamente demonstradas durante a instrução conforme se evidencia do boletim de ocorrência (fls. 08 IPL); do laudo de Necropsia (fl. 25) e das provas orais colhidas na fase judicial.

Nesse contexto,
tem-se por infundada a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos,
por duas razões: a primeira, porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença, nos termos pretendidos representaria a quebra do princípio constitucional da soberania dos vereditos, o que só se admite quando o
decisum
é
completamente desvirtuado
das provas dos autos; e, o segundo, pois os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das versões apresentadas, de fato, a mais condizente com a realidade, devendo dessa forma ser mantida a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, apoiada nas declarações coerentes das testemunhas e do acusado.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do excerto do seguinte julgado:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO
. (...) 4.
Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
5. O entendimento uníssono no Superior Tribunal de Justiça é de que as qualificadoras só podem ser decotadas quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos. 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela cassação do acórdão recorrido e a realização de um novo Júri, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental não provido
(AgRg no AREsp 1287097/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 24/08/2018)
. Grifei.
No mesmo sentido, destaco Jurisprudência de nosso Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se o Conselho de Sentença acolhe a versão sustentada pela acusação para condenar o réu, de forma que a decisão encontra amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório. (...).
(TJ-PA, APL nº 0001485-16.2014.814.0087, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Julgado em: 17/12/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 19/12/2019).

Diante desse quadro, após o cotejo do acervo probatório, entendo existirem provas suficientes aptas a sustentar a decisão dos jurados acerca da existência do delito de homicídio simples e da imputação da autoria ao apelante, culminando na condenação, porquanto, as referidas provas indicam que aquele assassinou a vítima.

Logo, considerando que à instância recursal nos processos de competência do Tribunal do Júri cabe tão-somente a correção de arbitrariedades nos respectivos julgamentos, sendo-lhe vedado, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, emitir qualquer juízo de valor acerca da justiça da decisão e existindo nos autos suporte probatório para a decisão condenatória proferida pela Corte Popular,
não há que se falar em anulação do julgamento realizado, pois é lícito ao júri optar por uma das versões verossímeis dos autos, numa interpretação razoável dos dados instrutórios, devendo no caso ora em comento ser mantida a decisão.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo magistrado.

Na primeira fase, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ante o reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, ressaltando que a vítima foi atingida com três tiros, demonstrando a indiferença e frieza do réu pela vida humana, além de que o acusado responde a outros homicídios cometidos na mesma Comarca de Igarapé Miri, gerando, portanto, uma maior reprovação social, valorando negativa sua
culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime
.

Nessa esteia, a majoração da pena base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo juízo
a quo
, que estabeleceu a reprimenda quatro anos e seis meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME
. 1. A alegação de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e deixam evidente a autoria delitiva. 2. Deve ser mantida a exasperação da pena base acima do mínimo legal, diante da constatação de uma circunstância judicial concretamente justificadas em desfavor do apelante, a teor do que dispõe a Súmula nº. 23 do TJEPA. 3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo não atendimento dos requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 4. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJ-PA, APL: 0011622-14.2011.814.0006, Acórdão nº 209.013, Julgado em: 22/10/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 29/10/2019).
APELAÇÃO PENAL. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória. 2. A presença de uma única circunstância judicial valorada de forma idônea como negativa ao acusado, justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. (Súmula nº 23 do TJPA). 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJPA - APL 2020.01340692-87, ACÓRDÃO 212.887, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 06/07/2020).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

3. DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.

A Defesa alega que a conduta do apelante não caracterizou crime de homicídio e tampouco de lesões corporais seguida de morte, uma vez que agiu em legítima defesa, o que geraria a exclusão de ilicitude.

Adianto que não acolho o requerimento da Defesa, posto que para a configuração desta haveria de estar presente alguns requisitos obrigatórios, tais como: 1) agressão injusta; 2) atual ou iminente; 3) utilizando-se dos meios necessários; 4) proteção do direito próprio ou de outrem e 5) conhecimento da situação de fato justificante.

Nas palavras de Rogério Sanches Cunha (Código Penal para concursos, p. 127), a agressão injusta:
"Entende-se pela conduta humana contrária ao Direito, atacando (imediata ou mediatamente) bens jurídicos de alguém, seja mediante ação, seja mediante omissão, independentemente da consciência da ilicitude por parte do agressor. Assim, quem se defende de agressão atual e injusta, praticada por inimputável, age em legítima defesa".

Ademais, apesar do apelante em juízo alegar ter agido em legítima defesa, não ficou demonstrado nos autos que houve agressão injusta praticada pela vítima contra o apelante.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 129, §3º DO CPB. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA.
A Defesa do apelante não trouxe aos autos provas de que o mesmo tenha agido em legítima defesa, até mesmo porque recorreu a uma faca para lesionar a vítima, ainda mais pelo fato de nos autos não haver qualquer comprovação de que o réu tenha sido lesionado em razão do suposto ataque da vítima. (...)
(TJ-PA, Acórdão 178.421, Relatora: Maria Edwiges de Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 25/07/2017, Publicado em 26/07/2017).
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE E LEGÍTIMA DEFESA. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO ATUAL E IMINENTE. EXISTÊNCIA DE PROJETO DE LEI REGULAMENTANDO O PORTE DE ARMA A ADVOGADOS. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Inviável o reconhecimento das excludentes de ilicitude da legítima defesa e do estado de necessidade, quando não há provas nos autos de que o réu se encontrava sob a iminência de sofrer injusta agressão, ou que queria salvar-se de perigo atual. (...)
(Apelação 0004307-04.2016.822.0501, Rel. Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Criminal, julgado em 12/09/2018. Publicado no Diário Oficial em 20/09/2018.)

Desta forma, não há como acolher o pleito da defesa, tornando-se indiscutível que o apelante não agiu em excludente de ilicitude.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime Fechado.

É como voto.
Belém/PA, 14 de outubro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora